Tribunal: TJPA
Processo: 0008893-07.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008893-07.2017.8.14.0070

RECORRENTE: JESUS NAZARENO OLIVEIRA MENEZES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.
º
0008893-07.2017.8.14.0070
.

RECORRENTE:
JESUS NAZARENO OLIVEIRA MENEZES
.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II DO CPB – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADOS NOS AUTOS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO A INEXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

In casu
, a materialidade delitiva resta evidenciada através do laudo pericial, ID 6646469, bem como fotos ID. 6646470 e ID 6646471.

Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em atribuir a autoria dos delitos ao recorrente, o qual teria agido motivado por mera desconfiança de que o ofendido estaria tendo um relacionamento com a ex-companheira do réu.

Conforme se observa, pelos depoimentos testemunhais, é possível visualizar os indícios mínimos de autoria com relação ao recorrente não sendo possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de tais indícios, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do
in dúbio pro reo
.

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a exclusão a qualificadora de motivo fútil, o que, igualmente, não merece prosperar neste momento processual, posto que a sua apreciação cabe ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente para analisar e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Ressalte-se que para a exclusão da qualificadora de motivo fútil pelo juízo singular, necessário seria que a mesma fosse manifestamente improcedente, completamente contrária as provas constantes dos autos, desarrazoada, o que não ocorreu no presente caso.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
julgar improcedente,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.
º
0008893-07.2017.8.14.0070
.

RECORRENTE:
JESUS NAZARENO OLIVEIRA MENEZES
.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

R E L A T Ó R I O

JESUS NAZARENO OLIVEIRA MENEZES

interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II c/c art. 14, II do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 23.07.2017, por volta das 00h15m, no bairro Algodoal, surge com um terçado na mão, o vizinho do ofendido, o denunciado JESUS NAZARENO OLIVEIRA MENEZES e profere as seguintes palavras ao ofendido RAFAEL DOS SANTOS MORAIS, textuais: “
tu tá te metendo com a minha mulher
?”.

Em seguida, furioso e com
anumis necandi
, o recorrente ataca o ofendido, e este por sua vez, arremessa um objeto sobre seu algoz e sai correndo, a partir de então, o denunciado passa perseguir a vítima com o terçado na mão, num dado local, o ofendido cai no chão e se lesiona em várias partes do corpo, populares que se aglomeraram no local, intervieram e impediram o acusado de consumar o delito.

Relata ainda, que não satisfeito, o denunciado danificou o veículo da vítima que se encontrava em frente à residência desta.

O denunciado foi preso em flagrante, tendo o juízo substituído a prisão por outras medidas cautelares, como manter-se afastado da casa do ofendido por cerca de 100 metros.

A arma branca, tipo terçado, utilizada pelo denunciado para ceifar a vida da vítima foi apreendida pela polícia.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o recorrente, pela conduta tipificada nos art. 121, §2°, II c/c art. 14, II e art. 163, parágrafo único, I todos do CPB.

A denúncia foi recebida em 24.01.2018, ID 6646425.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II do CPB.

A Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito, tendo apresentado razões recursais, ID 6646450, alegando insuficiência de indícios de autoria, pelo que pleiteia a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora por motivo fútil.

Em contrarrazões, ID.6646451, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ID 6991767, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º
0008893-07.2017.8.14.0070.

RECORRENTE:
JESUS NAZARENO OLIVEIRA MENEZES.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da sentença de pronúncia para que o réu seja absolvido sumariamente ou impronunciado, ante a insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora por motivo fútil.

Antes de adentrar ao mérito recursal é importante frisar que a pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:

TJ-RJ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 00270374620138190000 RJ 0027037-46.2013.8.19.0000 (TJ-RJ)

Data de publicação: 30/01/2014

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. A
decisão
de
pronúncia

é

mero

juízo
de
admissibilidade
de
acusação
, bastando a demonstração da existência do crime e indícios suficientes da autoria. "Para a
decisão
de
pronúncia
,
mero

juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (RT 553/423). Compulsando-se os autos constata-se indícios da presença da materialidade delitiva e da autoria atribuída ao recorrente, sendo que neste ponto, a
decisão
de
pronúncia

é
irretocável. Em contrapartida para a absolvição sumária
é
preciso que a prova seja segura e inequívoca da excludente de ilicitude ou culpabilidade. Estando presentes indícios de autoria, a
pronúncia

é
de estilo. Eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que
é
constitucionalmente o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida. Recurso conhecido e desprovido.

In casu
, a materialidade delitiva resta evidenciada através do laudo pericial, ID 6646469, bem como fotos ID. 6646470 e ID 6646471.

Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em atribuir a autoria dos delitos ao recorrente, o qual teria agido motivado por mera desconfiança de que o ofendido estaria tendo um relacionamento com a ex-companheira do réu.

Conforme se observa, pelos depoimentos testemunhais, é possível visualizar os indícios mínimos de autoria com relação ao recorrente não sendo possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de tais indícios, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do
in dúbio pro reo
.

Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. 2.
Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. 3. No caso em apreço, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Princípio do in dubio pro societate.
5. Ressalte-se, ainda, que a análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que do que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. 6. Decisão de pronúncia mantida. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Unanimidade. (2013.04170135-86, 122.571, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2013-07-30, Publicado em 2013-08-01)

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a exclusão a qualificadora de motivo fútil, o que, igualmente, não merece prosperar neste momento processual, posto que a sua apreciação cabe ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente para analisar e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Ressalte-se que para a exclusão da qualificadora de motivo fútil pelo juízo singular, necessário seria que a mesma fosse manifestamente improcedente, completamente contrária as provas constantes dos autos, desarrazoada, o que não ocorreu no presente caso.

In casu
, o que não se verifica, a prima facie, é que o crime ocorreu em razão de mera desconfiança de que o ofendido estaria tento um relacionamento amoroso com a ex-companheira do acusado. Portanto, em uma análise preliminar, não é possível excluir a qualificadora, sob pena de invadir competência do Conselho de sentença.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA: IMPOSSIBILIDADE. 1. PARA A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE O ORDENAMENTO JURÍDICO SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. 2. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, DIANTE DA PROVA COLHIDA. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, POIS O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. 3. NÃO DEMONSTRADA, CLARAMENTE, A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVE A ACUSAÇÃO SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 2. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO QUE DEVE SER MANEJADO PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO RITJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(2020.00510867-57, 211.964, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-13)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2021